Tribunal: STF
Processo: HC 234584
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pleito cautelar.



    Narram os autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 289, § 1º, do Código Penal, dispondo a denúncia que ele teria usado cédula de R$ 20,00 (vinte reais) falsa e teria armazenado outras no interior do seu veículo.



    Os impetrantes assinalam que,



    Após a apresentação de resposta escrita pela defesa do paciente, em agosto de 2019, foi marcada audiência de instrução, onde Thiago de Oliveira Brito apresentou atestados médicos nos autos da ação penal nº 0016072- 41.2017.4.01.3900 que tramita na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, tendo em vista que foi diagnosticado com CID-10, F32.1. Em razão disso, o Magistrado à época responsável pelo feito determinou, de ofício, a instauração de incidente de insanidade mental.



    Apontam constrangimento ilegal, aludindo a ato do Juízo Federal, que - ao revogar a decisão proferida em 2019, por meio da qual determinada a instauração de insanidade mental - deu sequência ao processo. 



    Dizem da urgência na apreciação do pedido, afirmando que o interrogatório do paciente foi designado para ocorrer dia 31 deste mês,  às 14:40h.



    Pretendem, ao final,



    I - seja deferido o PEDIDO DE LIMINAR, PARA SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL Nº 0016072-41.2017.4.01.3900 (3ª VARA FEDERAL DA SSJ/PA), SUSPENDENDO A AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 31/10/2023, ÀS 14:40H, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE WRIT, ante a presença dos requisitos cumulativos do fumus boni iuris e periculum in mora. 



    No mérito, requer: 



    II – a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para reformar a decisão proferida no HABEAS CORPUS Nº 861559 - PA (2023/0375847-8) - e-STJ Fl.73, bem como, determinar a REVOGAÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU (id. 1450088862), que determinou a cessação do incidente de insanidade instaurado em favor do paciente, de modo a ordenar imediatamente o RESTABELECIMENTO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, como medida do mais inteiro direito e justiça!”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente